Tribunal: TJPA
Processo: 0827159-44.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0827159-44.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

SUSCITADO: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM HORÁRIO NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. CRITÉRIO TEMPORAL COMO ELEMENTO DEFINIDOR DA COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 09/2025/TJPA. ENCERRAMENTO DA ATUAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA e o Juízo da 2ª Vara de Juiz de Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará, para definição da competência para análise da comunicação de cumprimento de mandado de prisão preventiva.

2. Mandado cumprido às 20h30 do dia 02/08/2025, fora do expediente forense regular, no âmbito de investigação por crime de latrocínio ocorrido na zona rural de Bragança/PA, com posterior discussão acerca da incidência das normas da Resolução nº 09/2025/TJPA.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para apreciar a comunicação do cumprimento de mandado de prisão preventiva realizada em horário noturno.

III. Razões de decidir

4. A Resolução nº 09/2025/TJPA estabelece que as atividades do Juiz das Garantias, fora do expediente forense regular, devem ocorrer em regime de plantão judiciário, aplicando-se critério objetivo de natureza temporal.

5. No caso concreto, a comunicação do cumprimento do mandado ocorreu em horário noturno, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a competência do juízo plantonista.

6. O art. 13 da Resolução nº 09/2025/TJPA não afasta o regime de plantão, ao contrário, subordina expressamente a atuação do juízo à competência do juiz plantonista.

7. O oferecimento e recebimento da denúncia encerram a competência do Juiz das Garantias, nos termos do art. 3º-C do Código de Processo Penal, afastando sua atuação para atos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, para fixar a competência do Juízo Plantonista da Vara Criminal de Bragança/PA para apreciar a comunicação de mandado de prisão preventiva de Alex Nunes Rodrigues Tavares e eventual audiência de custódia.

Tese de julgamento
: " 1. A comunicação do cumprimento de mandado de prisão realizada fora do expediente forense submete-se ao regime de plantão judiciário, sendo competente o juízo plantonista, conforme critério temporal previsto na Resolução nº 09/2025/TJPA. 2. A competência do Juiz das Garantias encerra-se com o recebimento da denúncia, nos termos do art. 3º-C do CPPB.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, XII; CPP, art. 3º-C; Resolução nº 09/2025/TJPA, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0809869-16.2021.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 31.08.2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, para conhecer do conflito e julgá-lo improcedente, para declarar competente o
Juízo Plantonista da Vara Criminal de Bragança/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, e como
suscitado
o
Juízo da 2ª Vara de Juiz de Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará
, concernente à definição do juízo competente para analisar a comunicação de mandado de prisão em desfavor de Alex Nunes Rodrigues Tavares, nos autos do processo nº 0805166- 15.2025.8.14.0009, instaurado para apurar a prática do crime de latrocínio ocorrido em 02/08/2025, por volta das 20h30, na zona rural de Bragança/PA, que teve como vítima Benedito Soares da Silva.

O
Juízo plantonista da Vara Criminal de Bragança
recebeu a comunicação de cumprimento do mandado de prisão às 20h30 do dia 02/08/2025, momento em que distribuiu os autos ao
Juízo da 2ª Vara das Garantias das Comarcas do Interior
, que declarou sua incompetência, sob fundamento de que
o mandado de prisão foi cumprido na mesma jurisdição do Juiz que expediu a ordem
, qual seja, a
Comarca de Bragança
, logo, seria essa a comarca competente para realizar a custódia, nos termos do art. 13 da Resolução nº 09/2025 do TJPA.

Após redistribuição à
Vara Criminal de Bragança
, esta consignou que a própria literalidade do fundamento legal invocado pelo Juízo suscitado para o declínio da competência — art. 13, Resolução 09/2025/TJPA — é taxativa ao estabelecer que a competência para proceder a audiência de custodia
somente deve ser realizada pelo Juízo que determinou a expedição da ordem nos casos de prisões que

não abrangidas pela competência do Juiz das Garantias
.

Diante disso, salientou que, nos termos do art. 12 da Resolução acima referida, a audiência de custódia relativa à pessoa presa em decorrência de cumprimento de mandado de prisão cautelar deve ser promovida pela Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, e,
tendo sido a comunicação feita
,
supostamente, em expediente regular
, restou inviabilizado o processamento pela equipe plantonista da Vara Criminal de Bragança,
por não estar nas condições previstas no art. 15 da Resolução 09/2025/TJPA
, razão pela qual suscitou o presente conflito de competência.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pelo conhecimento e improcedência do presente conflito negativo de competência, para ser declarada a competência do Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se não assistir razão ao
Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, ora suscitante.

Em primeiro lugar, necessário delimitar a controvérsia, frisando que, apesar dos argumentos apresentados pelo Juízo suscitante e suscitado em suas decisões de declínio, o cerne da questão não reside na natureza do delito, na legitimidade da decretação da prisão preventiva e tampouco na implantação do Juiz das Garantias no âmbito deste E. Tribunal.

O ponto nodal consiste em definir qual Juízo detém competência funcional no momento da comunicação do cumprimento do mandado de prisão ocorrido, segundo consta dos autos, às 20h30 do dia 02/08/2025, em horário de plantão, após o expediente forense vespertino.

A Resolução nº 09/2025 do TJPA, ao regulamentar a atuação do Juiz das Garantias, estabelece, em seu
art. 15
, que:

“
As atividades do(a) juiz(a) das garantias desenvolvidas
em dias em que não houver

expediente forense

e,

nos dias úteis
, antes ou após este
,
ocorrerão por meio de plantão judiciário
, nos termos de normativo específico.”
DESTAQUEI

Sendo assim, a norma possui natureza de organização judiciária e incide de forma
objetiva
, a partir do critério
temporal
, isto é, do horário em que o ato é submetido à apreciação judicial.

No caso concreto, é
incontroverso
que
a comunicação do cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu às 20h30
, horário diverso do expediente forense regular, circunstância que, indubitavelmente, atrai o regime de plantão judiciário.

Esse entendimento encontra-se
consolidado na jurisprudência deste Tribunal
, que reconhece que
atos praticados em horário noturno configuram, para fins de competência, atuação em regime de plantão
, independentemente de outras considerações subjetivas ou organizacionais.

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM E JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. O objeto do presente conflito negativo de jurisdição é definir o juízo competente para proceder a análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito protocolado no dia 01.07.2021
, às 20h07min, em regime de plantão
.
A lógica do plantão judiciário é garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da CF/88, evitando que o jurisdicionado fique desassistido em horário diverso do expediente forense
. Por sua vez, ainda que a maioria dos plantões judiciários ocorram apenas em finais de semana, feriados ou nos dias em que o ponto seja facultado,
este E. Tribunal regulamenta o plantão nos dias úteis, fora do horário normal de expediente, como é o caso em análise
,
na Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016 – TJPA
. Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0809869-16.2021.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/08/2021)
GRIFEI

Assim,
não é juridicamente possível tratar a comunicação como ocorrida em expediente regular
, conforme afirmado pelo Juízo suscitante em sua decisão de declínio, razão pela qual se mostra equivocada a premissa adotada pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança ao afastar a incidência do art. 15 da Resolução nº 09/2025.

Ademais, o Juízo suscitado, em sua decisão de declínio, fundamentou-se no art.
13 da Resolução nº 09/2025
, segundo o qual a audiência de custódia relativa a prisões não abrangidas pela competência do Juiz das Garantias será realizada pelo juízo que expediu a ordem,
“
observada a competência do juiz plantonista
”
.

A própria literalidade do dispositivo revela que
o art. 13 não afasta o regime de plantão
, mas, ao contrário,
subordina-se expressamente a ele
.

Desse modo, ainda que se discutisse a incidência do art. 13, o que sequer se mostra necessário no caso,
a competência do juiz plantonista prevaleceria
, uma vez caracterizado o plantão de Juízo diverso.

O equívoco das decisões de primeiro grau consistiu em
deslocar a discussão para o critério territorial ou para a autoridade que expediu o mandado
, quando o elemento determinante, no caso, é
exclusivamente temporal
.

Ressalte-se, ainda, informação relevante extraída nos autos de origem sobre o
oferecimento de denúncia em desfavor de Alex Nunes Rodrigues Tavares
, no processo nº 0805166-15.2025.8.14.0009.

Necessário o destaque, pois, nos termos do art. 3º-C, do CPPB,
a atuação do Juiz das Garantias encerra-se com o recebimento da denúncia
,
in verbis:

“Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código.”

Assim, referida circunstância, por si só,
afasta qualquer pretensão de manutenção da competência daquela unidade para atos posteriores
, assim, tal dado reforça a conclusão de que
não subsiste competência do Juiz das Garantias
, devendo o feito ser apreciado pelo juízo funcionalmente competente no momento da prática do ato — no caso, o
Juízo Plantonista da Vara Criminal de Bragança/PA
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do Conflito de Competência Negativo, para julgá-lo improcedente,
fixando a competência do

Juízo Plantonista
, qual seja, o
Juízo da Vara de Criminal de Bragança/PA
, para processar o feito.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026